Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I – Preenchidos os requisitos que autorizam o decreto da prisão preventiva, acrescidos da materialidade e de indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando as circunstâncias em que se deram os fatos recomendam a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima.

II - Ordem denegada.